Tribunal: TJSP
Processo: 1084944-16.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000555694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1084944-16.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MIC MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO LTDA, é embargado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.484 –
RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1084944-16.2017.8.26.0100/50000
VOTO No 29.484
EMBARGANTE: MIC MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO LTDA
EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 34a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de
repetição de indébito (Contratos Bancários - Conta
Garantida - Pagamento de Fornecedores e Cheque
Empresarial). Acórdão que não se mostra omisso, contraditório
ou obscuro. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a
rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 3.599/3.617, que deu parcial provimento
ao recurso, de modo a julgar parcialmente procedente a ação para: (i)
declarar a nulidade do emprego da taxa CDI/CETIP nas operações
bancárias impugnadas, determinando a substituição pelas taxas
médias de juros remuneratórios do mercado, divulgada pelo BACEN,
em operações semelhantes, devolvendo-se eventual excesso, pago pelo
devedor, de forma simples, corrigido a partir do desembolso, com juros
de mora a partir da citação, ou compensando-se com eventual crédito
da instituição financeira, se for o caso, apurando-se na fase seguinte;
(ii) declarar a nulidade das tarifas TAC e TLA, com devolução dos
valores cobrados, corrigidos desde o desembolso, com juros de mora a
partir da citação; e, (iii) declarar a nulidade da cobrança do seguro
prestamista, com devolução dos prêmios, corrigidos desde o
desembolso, com juros de mora a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.484 –
RG.
Em síntese, e com fins de prequestionamento, a
embargante afirma que os contratos bancários dispõem expressamente
sobre a CDI como indexador, e não como taxa de juros, de modo que
cabia a sua substituição pelo IPCA. Porém, o V. Acórdão determinou a
substituição da CDI pela taxa média de juros para contratos de mesma
espécie, tornando-se, no ponto, contraditório. Alega, também, que o V.
Acórdão considerou legal a cobrança de juros de 10% a 13% ao mês,
taxas que destoam, para o tipo de contrato (conta garantida) com as
informadas pelo Bacen (18,72% a 31,86% ao ano). Afirma que taxa
média informada no V. Acórdão diz respeito a contrato de cheque
especial. Por fim, aponta omissão quanto ao afastamento da mora
como consequência da cobrança de encargos ilegais (como indexador),
no período de normalidade.
Com vistas ao embargado, nos termos do § 2o do
artigo 1.023 do CPC, não houve manifestação.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o aresto
foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse que foram
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, especialmente
quanto aos aspectos abordados nos embargos.
Em relação à taxa de juros, especificamente em
relação ao pacto “Cédula de Crédito Bancário “Cheque Empresarial” e
“Conta Garantida Pagamento de Fornecedores”, ficou expressamente
assentado no voto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.484 –
RG.
No Brasil, não há tabelamento de juros bancários e a
capitalização é permitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado
pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000,
reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. O que não se admite é o abuso, ou
seja, a cobrança de juros com taxa muito superior à praticada no mercado em
iguais condições.
(...).
No caso concreto dos autos, os contratos de fls. 758/762
(Cédula de Crédito Bancário no 001041490, “Cheque Empresarial”) e fls. 959/964
(Cédula de Crédito Bancário no 001060176, Conta Garantida Pagamento a
Fornecedores), explicitam, respectivamente, taxas de juros de 5,90% ao mês,
98,95% ao ano, e 12,50% ao mês, 310,98% ao ano.
Em relação aos limites de crédito concedidos em conta
corrente (operações com recursos livres conta garantida e cheque empresarial),
a petição inicial informa que o seu início ocorreu em fevereiro de 2015, até a sua
liquidação, em fevereiro de 2017.
Neste período, a taxa média de juros informada pelo Banco
Centra (Série 25.446 Taxa média de juros das operações de crédito com recursos
livres pessoas jurídicas) variou entre 9,62% e 13,08%, o que significa dizer que
não houve abuso por parte da instituição financeira em relação aos juros
praticados (Cheque Empresarial e Conta Garantida
Pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.484 –
RG.
fornecedores), os quais, como visto, encontram-se dentro da média de mercado.
Não há obrigatoriedade de observância da taxa
igual à média praticada e, no caso, a relação contratual existente entre a
embargante e a instituição financeira não pode ser vista de forma
isolada (apenas em relação a determinada operação), mas de forma
mais abrangente, pois, além da operação específica (conta garantida,
talvez a de menor expressão financeira com taxa de juros de 12,5% ao
mês e 310,98% ao ano), outras sete (7) operações foram celebradas no
mesmo contexto (Cédulas bancárias), com taxa de juros bastante
favoráveis (v.g. 0,3000% ao mês e 3,659998% ao ano; 0,8050% ao
mês e de 10,099384% ao ano; 0,8500% ao mês e de 10,690623% ao
ano; 1,10% ao mês e de 14,028620% ao ano; 0,6000% ao mês e de
7,442417% ao ano; 1,10% ao mês e de 14,028620% ao ano).
Neste contexto, portanto, vistas todas as operações
realizadas, não cabe cogitar de abuso.
Quanto à contradição apontada em relação à
determinação de substituição da taxa CDI/CETIP nas operações
bancárias impugnadas, pelas taxas médias de juros remuneratórios do
mercado, divulgadas pelo BACEN, a embargante, na realidade, busca
alterar o critério adotado, o que não é possível pela via dos aclaratórios.
Por fim, a substituição do índice de correção não
tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Embargos de Declaração Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.484 –
RG.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte
final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar
a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp.
192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - j.
em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Quanto ao pedido de prequestionamento, não se
exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais, pois para que se tenha configurado tal pressuposto
basta que o Tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão
federal ou constitucional controvertida, o que efetivamente ocorreu no
caso concreto dos autos.
É
tranquilo,
ademais,
o
entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o
requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-somente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Embargos de Declaração Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.484 –
RG.
discussão, no julgado, dos temas relacionados aos dispositivos legais
invocados, sem necessidade de que se faça alusão à respectiva
expressão numérica dos artigos de Lei.
Acrescenta-se, nesse sentido, o “descabimento do
chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp 1584404/SP
- rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, DJe 27/09/2016).
Para se ter a matéria como prequestionada, com a
finalidade de interposição do recurso especial ou extraordinário, “não é
indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que
se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende
por ele regulada, tenha sido versada” (Resp no 1871, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, julgado em 23 de abril de 1990).
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator